Tribunal: TJDFT
Processo: 0734585-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734585-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: J.B.S.S. IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de J.B.S.S., apontando como autoridade coatora o magistrado do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília e como ilegal o ato que decretou a prisão preventiva do paciente. Narra haver sido o paciente preso por ter descumprido as medidas protetivas deferidas nos autos de no 0734089-85.2023.8.07.0016, aliado ao incidente ocorrido no dia 02/07/2023, no qual o indiciado teria arremessado pedras na direção da vítima, realizado gestos ameaçadores e utilizado um facão para intimidá-la. Informa ter sido oferecida denúncia em desfavor do paciente pela prática dos delitos previstos nos artigos 147, do Código Penal (por duas vezes), 24-A, da Lei no 11.340/2006 (duas vezes), ambos c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. Sustenta que as penas máximas dos delitos supostamente cometidos (ameaça e descumprimento de MPU) são de um e três meses de detenção, respectivamente, o que atrai a incidência do princípio da homogeneidade, pois não é concebível a custódia cautelar quando não será tolhido de tal forma no momento da aplicação da pena definitiva. Assevera estar o paciente recolhido há 46 dias, sem o término da fase instrutória. Aduz ter havido pedido de designação de nova audiência para oitiva de testemunhas da acusação, agendada para 15/09/2023, oportunidade na qual o acusado estará acautelado há mais de 70 dias. Alega ser suficiente a manutenção das protetivas já deferidas, cumulada com a monitoração eletrônica. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de ilegalidade capaz de resultar no cerceamento da liberdade. Depreende-se dos autos de origem (0737623-37.2023.8.07.0016) que o paciente foi cientificado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, nos autos n. 0734089-85.2023.8.07.0016, no dia 26/06/2023, as quais determinavam: a) proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Posteriormente, a vítima registrou a Ocorrência Policial no 2872/2023-0, informando o descumprimento das medidas impostas, pois, no dia 02/07/2023, relatou que, ao comemorar em via pública o aniversário de sua filha, o ofensor, a cerca de 10 metros de distância, tacou pedras em sua direção, mas não a atingiu. Após o ofensor sair do local, retornou minutos depois com um facão nas mãos, indo em sua direção, momento no qual o filho da ofendida pegou um pedaço de madeira e foi na direção do acusado, o qual recuou. No mesmo dia, no período da tarde, enquanto a vítima passeava com seu cachorro, o paciente passou próximo a ela de bicicleta com um facão na cintura e, de forma ameaçadora, o mostrou à vítima, em novo descumprimento às medidas protetivas. Diante dos fatos relatados, foi decretada a prisão preventiva do paciente, em virtude de diversos crimes de ameaça e sucessivos descumprimentos das medidas protetivas impostas (ID 165141822, origem). Em seguida, o paciente foi denunciado pela prática da conduta capitulada no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006 (duas vezes) e art. 147 do Código Penal, c/c art. 5o, inciso II, da Lei n. 11.340/2006 (duas vezes) (ID 165614370, origem). Recebida a denúncia pelo Juízo a quo, pois presentes os requisitos necessários (ID 165677755, origem). Portanto, diante dos fatos acima narrados, não se evidencia nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. O tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais. No caso, conforme consta na decisão proferida nos autos n. 0734089-85, o paciente, em um evento público, puxou a ofendida pelo braço e proferiu xingamentos contra sua pessoa. Ao chegar na casa do ofensor, jogou-a contra a parede, continuou com os xingamentos e pegou um facão, no intuito de a ameaçar e coagi-la. Após, a vítima conseguiu fugir para sua casa, tendo o paciente a perseguido, momento no qual adentrou na residência, ateou fogo na cortina da sala e a ameaçou dizendo “quando eu te achar na rua, vou te matar!”. De acordo com o exposto acima, mesmo após a aplicação de medidas protetivas de urgência, o paciente continuou a se aproximar da vítima e a ameaçá-la, o que evidencia a perseguição e violência psicológica praticada contra a ofendida. Por fim, registra-se haver sido o paciente preso no dia 6 de julho do corrente ano. Conforme o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o magistrado deve rever a necessidade de manutenção da custódia preventiva a cada 90 dias, o qual ainda não foi alcançado. Logo, não há falar, nesse momento processual, em antecipado cumprimento da pena ou eventual violação ao princípio da homogeneidade. Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas delineadas, tenho como necessária a manutenção da prisão do paciente para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida, tendo em vista a demonstração da prática de violência pelo paciente de forma reiterada. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator